Tribunal: TJDFT
Processo: 0710385-42.2024.8.07.0005
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-19

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. LESÃO CORPORAL. AMEAÇA E CÁRCERE PRIVADO. PRELIMINAR DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. REJEIÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS QUANTO À LESÃO CORPORAL. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR LAUDO PERICIAL. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA QUANTO À AMEAÇA E AO CÁRCERE PRIVADO. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta pelo Ministério Público do Distrito Federal e dos Territórios contra sentença que absolveu o réu da imputação dos crimes de lesão corporal em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, ameaça e cárcere privado, com fundamento no art. 386, VII, do Código de Processo Penal, sob o argumento de insuficiência probatória, pleiteando-se, preliminarmente, a nulidade da decisão por ausência de fundamentação e, no mérito, a condenação nos termos da denúncia.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir se a sentença é nula por vício de fundamentação; (ii) estabelecer se há provas suficientes para a condenação pelos crimes de ameaça e cárcere privado; (iii) determinar se a materialidade e a autoria do crime de lesão corporal em contexto de violência doméstica restaram devidamente comprovadas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A fundamentação sucinta não se confunde com ausência de fundamentação, sendo suficiente que o julgador exponha, de forma clara, as razões de seu convencimento, nos termos do art. 93, IX, da Constituição Federal e da jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores.
4. A sentença absolutória examinou o conjunto probatório e aplicou o princípio do in dubio pro reo, inexistindo nulidade por vício de fundamentação.
5. Nos crimes de ameaça e de cárcere privado, a palavra da vítima não encontrou respaldo em outros elementos de prova, subsistindo dúvida razoável quanto à autoria, o que impõe a manutenção da absolvição.
6. No crime de lesão corporal praticado em contexto de violência doméstica, a materialidade foi comprovada por laudo de exame de corpo de delito e registros fotográficos das lesões.
7. A autoria delitiva restou demonstrada pelos relatos firmes e coerentes da vítima, corroborados pelo laudo pericial, sendo irrelevantes eventuais inconsistências periféricas que não infirmam a existência das agressões.
8. A palavra da vítima, em crimes praticados no âmbito doméstico e familiar, possui especial relevância quando harmônica com os demais elementos probatórios.
9. Ausentes causas excludentes de ilicitude ou culpabilidade, impõe-se a condenação pelo crime de lesão corporal previsto no art. 129, § 13, do Código Penal, em consonância com a Lei n. 11.340/2006.
10. De acordo com a jurisprudência consolidada pelo STJ (Tema n. 983), quando do exame da aplicação da reparação pecuniária prevista pelo art. 387, IV, do CPP, no âmbito da Lei Maria da Penha, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, independentemente de instrução probatória. Em face da inexistência de critérios objetivos, a indenização por danos morais, decorrentes de violência doméstica, deve ser arbitrada de forma a desestimular o ofensor a repetir a falta e, ao mesmo tempo, não implicar em enriquecimento indevido da vítima.
IV. DISPOSITIVO
11.Preliminar rejeitada. Recurso ministerial parcialmente provido.